Tribunal: STF
Processo: AI 807968
Classe: AI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O recurso extraordinário de que cuidam os presentes autos foi interposto, com amparo em permissivo constitucional, em face de acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO PROPORCIONAL. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DECRETO 3.048/99 AFASTADA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
    1. A renúncia à aposentadoria previdenciária não encontra óbice no ordenamento jurídico.
    2. A Lei n° 8.213/91 nada dispõe sobre renúncia de aposentadoria previdenciária, de modo que o Decreto 3.048/99, que regulamenta o referido diploma legal, foi além da norma regulamentada ao dispor, em seu artigo 188-B, que as aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela previdência social são irreversíveis e irrenunciáveis, razão pela qual a aplicação desse dispositivo deve ser afastada (AMS 2001.34.00.012101-4/DF, Rel. Desembargador Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves, Primeira Turma, DJ de 21/11/2005, p.22).
    3. Cancelada a aposentadoria em razão da renúncia, o tempo de serviço que havia sido utilizado para a sua concessão poderá ser utilizado para oportuna aposentadoria estatutária, sem que haja afronta ao artigo 96, inciso III, da Lei n° 8.213/91. (Cf. AMS 2002.38.02.002560-9/MG, Rel. Desembargador Federal Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, Primeira Turma, DJ de 23/01/2006, p.29).
    4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.”
    Presente esse contexto, ressalto, desde logo, que a discussão sobre a possibilidade de renúncia a anterior benefício de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social para, posteriormente, utilização do tempo de serviço/contribuição para obtenção de outro benefício previdenciário foi objeto de apreciação em regime de repercussão geral.
    Nesse contexto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 6.2.2020, ao apreciar embargos de declaração no RE 661.256/SC, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tema nº 503, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”.
    Ademais, acordou-se em “modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento”, bem assim “declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento” (grifei).
    Consigno, por fim, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, Ministro Luiz Fux; RE 907.942/RS Ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese firmada no julgamento do Tema nº 503, determino a devolução, com amparo no art. 328, parágrafo único, do RISTF, dos presentes autos à instância de origem, para que adote o regime da regime da repercussão geral, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator